Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000686-31.2019.8.11.0000 RECORRENTE: A K F ROMERO TRANSPORTES LTDA EPP e OUTROS
RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por A K F ROMERO TRANSPORTES LTDA EPP e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 17868983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO QUE NÃO SE INSERE NO ART. 1.015, CPC – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENS QUE NÃO COMPÕEM O PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE E DE SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, em particular o reconhecimento da essencialidade, os bens de pessoa física excluída do polo ativo da recuperação judicial.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 0003455-41.2017.8.11.0051, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 09/10/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que os bens objeto das ações de busca e apreensão são essenciais à atividade da empresa recuperanda, mesmo que em nome de terceiros.
Recurso tempestivo (ID 32515494).
Contrarrazões ID 36641952.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que os bens objeto das ações de busca e apreensão são essenciais à atividade da empresa recuperanda, mesmo que em nome de terceiros.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL FOI RESTABELECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM APREENDIDO SERIA ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESÁRIA DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sendo manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, é possível o seu recebimento como agravo interno, desde que determine previamente a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, como ocorrido na espécie.
2. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ à hipótese, uma vez que a desconstituição da cognição do acórdão guerreado - de que a recorrente não comprovou que o bem apreendido seria essencial à sua atividade empresária, sendo, com isso, indevido o restabelecimento da concessão da liminar na ação de busca e apreensão - demandaria o reexame das provas do processo em análise.
3. Agravo interno desprovido.
(EDcl no AREsp 1016456/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)”.(g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV